Tribunal: TRF3
Processo: 5015346-40.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
480/1006)

5015346-40.2025.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015346-40.2025.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: NICOLAU, BRUNO, FIGUEIREDO E TROIJO SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: Tributário. Apelação Cível. IRPJ e CSLL. Lucro presumido. Pretensão de aplicação das alíquotas reduzidas de 8% e 12% previstas para serviços hospitalares. Ausência de demonstração de atividade hospitalar própria. Inexistência de estrutura empresarial material. Cessão de mão de obra médica. Requisitos legais não preenchidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória na qual se buscava o reconhecimento do direito de recolher IRPJ e CSLL pelas alíquotas reduzidas de 8% e 12% sobre receitas decorrentes de supostos serviços hospitalares, excluídas as consultas, com fundamento no art. 15, §1o, III, “a”, da Lei no 9.249/95.

A sentença indeferiu o pedido ante a ausência de comprovação da natureza hospitalar dos serviços, a inexistência de estrutura empresarial própria e o não atendimento às normas da ANVISA.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se a autora comprovou a prestação de serviços de natureza hospitalar aptos a justificar a aplicação das alíquotas reduzidas previstas na Lei no 9.249/95; e

(ii) se restou demonstrado que a atividade é exercida por sociedade empresária, com organização própria dos fatores de produção e atendimento às normas da ANVISA.

III. Razões de decidir

O benefício fiscal exige o atendimento cumulativo de três requisitos: (a) prestação de serviços hospitalares; (b) constituição como sociedade empresária; e (c) cumprimento das normas sanitárias.

As provas dos autos revelam que os serviços são prestados pessoalmente pelos sócios e, quando realizados em ambiente hospitalar, dependem integralmente da infraestrutura de terceiros, caracterizando mera cessão de mão de obra médica, e não atividade hospitalar própria.

As fotografias da estrutura, o consultório próprio, a existência de empregado administrativo e a posse de aparelho de endoscopia não demonstram organização empresarial autônoma, nos termos dos arts. 966 e 982 do Código Civil, nem estrutura assistencial apta a deslocar o núcleo da atividade do exercício pessoal da profissão médica.

Ausentes os requisitos legais, é inviável o enquadramento pretendido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL previstas no art. 15, §1o, III, ‘a’, da Lei no 9.249/95 exige demonstração de atividade hospitalar própria, não evidenciada pela mera realização de procedimentos médicos complexos sem infraestrutura assistencial própria.”

“2. A constituição formal como sociedade empresária não é suficiente para o benefício fiscal quando não demonstrada organização dos fatores de produção apta a absorver a atividade intelectual dos sócios.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.249/95, art. 15, §1o, III, “a”, e art. 20. Código Civil, arts. 966 e 982. CPC, art. 85, §11 (majoração de honorários).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 951.251/PR, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 03.06.2009 (interpretação objetiva dos serviços hospitalares). STJ, REsp 1.116.399/BA (Tema 217), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 24.02.2010. TRF3, ApCiv 5033640‐48.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Calix­to, j. 05.09.2024. TRF3, ApCiv 5004799‐43.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 28.02.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015346-40.2025.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: NICOLAU, BRUNO, FIGUEIREDO E TROIJO SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Apelação interposta por NICOLAU, BRUNO, FIGUEIREDO E TROIJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA contra sentença em ação declaratória, na qual se pleiteava o reconhecimento do direito de recolher dos impostos federais de IRPJ e CSLL com base de cálculo reduzida de 8% e 12%, respectivamente, sobre os serviços hospitalares excetuando consultas.

Na inicial (ID 356504884), a autora informa tratar-se de clínica médica, constituída como sociedade empresária limitada, exercendo atividades em ambiente próprio, situado na Rua Mato Grosso, no 306, sala 1415, Higienópolis, São Paulo/SP, bem como em estabelecimentos de terceiros, conforme contratos anexados (Docs. 03 e 04). Relata que seu quadro societário é composto por médicos — entre eles profissionais das áreas de otorrinolaringologia, cardiologia e neuropediatria, conforme documentos juntados — e que suas atividades demandam estrutura técnica especializada, atuando em conformidade com as normas da Vigilância Sanitária.

Informa que está submetida ao regime de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ - e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, com base no lucro presumido, e tem realizado a apuração e recolhimento dos tributos utilizando o percentual de 32% de sua receita bruta, prevista para os serviços em geral, conforme preconiza o art. 15, §1o, III, “a” e art. 20, I, ambos da Lei 9.249/95.

Aduz, contudo, que, diante da exceção prevista no referido dispositivo legal e do que restou decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.116.399/BA, faz jus às alíquotas mais brandas de 8% (oito por cento) e de 12% (doze por cento).

Na contestação (IDs 356504897), a União sustenta que a autora não preenche os requisitos do art. 15, §1o, III, “a”, da Lei 9.249/95, afirmando existir insuficiência de provas quanto à natureza hospitalar dos serviços prestados, diante da ausência de notas fiscais à época da inicial. Alega, ainda, inexistência de estrutura empresarial material, ressaltando a falta de empregados, equipamentos e investimentos compatíveis com atividade hospitalar; aponta também a caracterização de cessão de mão de obra nos contratos apresentados e a não comprovação do atendimento às normas sanitárias da ANVISA.

Sobreveio sentença de mérito (ID 356504900), que julgou improcedentes os pedidos ao entender que a autora não comprovou a prestação de serviços de natureza hospitalar, pois não apresentou notas fiscais correspondentes, tampouco demonstrou atender às normas sanitárias exigidas, já que o documento juntado dizia respeito apenas a licença de funcionamento ambulatorial. Diante da insuficiência de provas, o Juízo concluiu pelo não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 15, §1o, III, “a”, da Lei 9.249/95, indeferindo o benefício fiscal pretendido e fixando honorários em 10% do valor da causa.

Foram opostos embargos declaratórios pela parte autora (ID 356504902), porém rejeitados (ID 356504906).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 356504911). Sustenta, em síntese, erro de julgamento quanto ao enquadramento como sociedade empresária, reitera que cumpre requisitos da Lei 9.249/95. Por fim, afirma que a prestação de seus serviços ocorre em ambiente hospitalar licenciado e com procedimentos complexos.

Com as contrarrazões (ID 356504931) vieram os autos a esta Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Conheço do recurso, posto que presentes seus pressupostos, e passo à análise do mérito.

Dispõem os artigos 15, §1o, III, “a”, e 20, caput, ambos da Lei no 9.249/95:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

(...)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)

I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei; (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas. (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

Anoto que, por oportunidade do julgamento do Resp no 951.251/PR, de Relatoria do Ministro Castro Meira, Dje 03/06/2009, atribuindo à expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, interpretação objetiva – tendo em vista a atividade realizada pelo contribuinte –, para estabelecer que “a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde)”.

Eis o teor da ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LUCRO PRESUMIDO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. BASE DE CÁLCULO. ARTS. 15, § 1o, III, "A", E 20 DA LEI No 9.249/95. SERVIÇO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. FINALIDADE EXTRAFISCAL DA TRIBUTAÇÃO. POSICIONAMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO DA UNIÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO-PROVIMENTO.

1. O art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95 explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa. Observação de que o Acórdão recorrido é anterior ao advento da Lei no 11.727/2008. 2. Independentemente da forma de interpretação aplicada, ao intérprete não é dado alterar a mens legis. Assim, a pretexto de adotar uma interpretação restritiva do dispositivo legal, não se pode alterar sua natureza para transmudar o incentivo fiscal de objetivo para subjetivo. 3. A redução do tributo, nos termos da lei, não teve em conta os custos arcados pelo contribuinte, mas, sim, a natureza do serviço, essencial à população por estar ligado à garantia do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 6o da Constituição Federal. 4. Qualquer imposto, direto ou indireto, pode, em maior ou menor grau, ser utilizado para atingir fim que não se resuma à arrecadação de recursos para o cofre do Estado. Ainda que o Imposto de Renda se caracterize como um tributo direto, com objetivo preponderantemente fiscal, pode o legislador dele se utilizar para a obtenção de uma finalidade extrafiscal. 5. Deve-se entender como "serviços hospitalares" aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.6. Duas situações convergem para a concessão do benefício: a prestação de serviços hospitalares e que esta seja realizada por instituição que, no desenvolvimento de sua atividade, possua custos diferenciados do simples atendimento médico, sem, contudo, decorrerem estes necessariamente da internação de pacientes. 7. Orientações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal contraditórias. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 951.251/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 3/6/2009.)

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento, por ocasião do julgamento em 28/10/2009, do REsp 1.116.399/BA, representativo de controvérsia, submetido ao rito dos recursos repetitivos, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, Dje 24/02/2010 (Tema 217). Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Recurso especial não provido.

Nesse sentido também é o entendimento desta Corte Regional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRPJ E CSSL. ALÍQUOTAS 8% E 12%. SERVIÇOS HOSPITALARES. EXCLUSÃO DAS MERAS CONSULTAS MÉDICAS. REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA GOZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. O STJ tem consolidada interpretação do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/1995, assegurando às pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares a aplicação das alíquotas de 8% e 12%, na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSSL, respectivamente.

2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, conforme disposto no art. 543, do CPC, interpretou a expressão "serviços hospitalares", para fins da redução da alíquota do IRPJ e da CSLL, prevista na mencionada lei, como aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

3. No caso vertente, consta da cópia do contrato social da agravante (cláusula quarta) como objeto social a atividade de clínica médica com recursos para a realização de exames complementares e procedimentos cirúrgicos (ID 21947508 dos autos originários) e de seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o código e descrição da atividade principal econômica (86.30-5-02 - “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares”) e das seguintes atividades econômicas secundárias: “86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos” (ID 21947795 dos autos originários)

4. Dessa forma, algumas atividades por ela realizadas estariam incluídas entre as atividades de prestação de serviços hospitalares, conforme entendimento do E. STJ.

5. Ocorre que, em exame de cognição sumária, não houve comprovação de plano de que a agravante preenche os requisitos imprescindíveis para o gozo do benefício tributário pleiteado, a saber: 1) atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 2) que é sociedade empresária registrada na JUCESP; e 3) que possui licença de funcionamento perante os órgãos de vigilância sanitária, eis que o documento ID 21947923 dos autos originários apresenta a situação “CEVS: Aguardando Documentação”.

6. Agravo de instrumento improvido.

(TRF da 3a Região, AI 5026257-88.2019.4.03.0000, Sexta Turma, Relatora Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Julgamento: 21/02/2020, Intimação via sistema DATA: 02/03/2020).

Sendo que, com o advento da Lei no 11.727/2008, que deu nova redação ao artigo 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei no 9.249/95, acrescidos dois outros requisitos para a concessão do benefício de redução de alíquotas do IRPJ e da CSLL, quais sejam: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e atender às normas da ANVISA.

Assim, à luz do princípio da estrita legalidade tributária, a concessão do benefício fiscal da redução das alíquotas estabelecido pelo art. 15, §1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95 depende do atendimento dos seguintes requisitos: [i] prestação de serviços de natureza hospitalar [ii] organizada sob a forma de sociedade empresária e [iii] o atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Conforme contrato social juntado aos autos (Id 356504886), a parte autora tem por objeto social, dentre outras atividades, a prestação de serviços médicos ambulatoriais com recursos para a realização de exames complementares. Consta, ainda, do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (Id 356504914) o enquadramento em CNAEs compatíveis com a realização de exames e procedimentos médicos.

A autora juntou licença sanitária expedida pela autoridade municipal competente para o funcionamento de consultório médico (Id 356504916), bem como licença de funcionamento emitida pelo Município de São Paulo (Id 356504917).

Foram acostadas aos autosfotografias da estrutura física do estabelecimento(Ids 356504911 e seguintes), nas quais se observa ambiente de consultório médico, com salas de atendimento, área administrativa e equipamentos utilizados na prática médica.

No que se refere à atividade desenvolvida, a parte autora apresentou notas fiscais de prestação de serviços (Ids 356504918, 356504919, 356504920 e 356504923), nas quais consta a realização de exames de vídeo-endoscopia naso-sinusal, identificados por códigos TUSS, bem como a indicação de que os serviços foram prestados pelos próprios sócios da pessoa jurídica.

Consta, ainda, a juntada de documentação referente à aquisição e utilização de equipamento médico específico para a realização de endoscopia, bem comocontrato de trabalho e ficha de registro de empregado de natureza administrativa (Id 356504928), demonstrando a existência de pessoal de apoio vinculado à sociedade.

Além disso, foram juntadas licenças sanitárias de estabelecimentos hospitalares de terceiros, notadamente do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital Sírio-Libanês (Ids 356504921 e 356504924), locais nos quais parte dos serviços médicos descritos nas notas fiscais foi realizada.

Pois bem.

Certo não se exigir que a prestação de serviço ocorra em estabelecimento próprio, admitindo-se a utilização de estruturas de terceiros, sem prejuízo à natureza hospitalar da atividade desenvolvida.

Ocorre que, porque o benefício tributário se justifica nos elevados custos relacionados a esse tipo de atividade, demonstra-se inviável a completa dissociação entre atividade hospitalar e a existência de alguma infraestrutura própria.

Nesse sentido, entendo que a prestação de um serviço puramente pessoal, em que a infraestrutura seja completamente ou predominantemente fornecida por terceiro, revela-se insuficiente à caracterização da atividade hospitalar. Isso porque, na hipótese, o custo que pretendeu o legislador desonerar recai exclusivamente sobre aquele terceiro.

É dizer, mesmo que a complexidade do procedimento médico seja comum ou própria ao ambiente hospitalar, o simples exercício da profissão médica, valendo-se da completa infraestrutura hospitalar de terceiro – incluídos insumos, estrutura física, apoio técnico e serviços de atividade-meio –, não caracteriza atividade hospitalar para fins da alíquota reduzida.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE 8% E 12% SOBRE AS RECEITAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. LEI no 9.249/95. RESP 1.116.399. CONSTITUIÇÃO COMO SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESCARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AMBIENTE DE TERCEIRO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA A INTEGRAR O SERVIÇO HOSPITALAR PROPRIAMENTE DITO. CARÁTER AUXILIAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.

- O apelado pretende a redução das alíquotas do Imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e da Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) para os percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme autoriza a Lei no 9.249/95.

- Observância do disposto na Lei no 9.249/95, em seu artigo 15, §1o, inciso III, alínea “a” e artigo 20, III.

- O tema foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares”. Firmada a tese do tema repetitivo 217.

- Jurisprudência do STJ no sentido de que a Lei no 11.727/2008, que alterou a Lei no 9.249/95, estabeleceu critério subjetivo para a percepção da benesse fiscal, uma vez que limitou seu aproveitamento ao contribuinte organizado sob a forma de sociedade empresária.

- A leitura do contrato social e das notas fiscais acostadas pelo autor informam que trata-se de sociedade cujos dois únicos sócios são médicos e prestam serviço profissional de natureza científica de forma pessoal em ambiente de terceiros - não há informações nos autos sobre a participação de auxiliares na sociedade ou de serviços prestados em estabelecimento próprio.

- O registro na junta comercial possui natureza declaratória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e enunciado 199 aprovado na III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, razão pela qual, por si só, não é capaz de comprovar o atendimento ao requisito legal autorizador da benesse tributária.

- Constituição como sociedade empresária descaracterizada.

- Os documentos fiscais juntados denotam que o apelado, através de seus sócios, presta serviço de natureza pessoal em estabelecimentos outros, estes sim sujeitos aos custos inerentes aos serviços de natureza hospitalar que a norma pretende desonerar.

- Requisito da prestação de serviço de natureza hospitalar não comprovado.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5033640-48.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/09/2024, Intimação via sistema DATA: 10/09/2024)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. ALÍQUOTAS MINORADAS. LEI 9.249/95. SERVIÇOS HOSPITALARES E EQUIVALENTES. ESTABELECIMENTO DE TERCEIROS. CESSÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA A INTEGRAR O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO TERCEIRO. FUNÇÃO AUXILIAR, NÃO PREENCHENDO OS REQUISITOS PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.A Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do REsp no 1.116.399/BA, em sede de recurso representativo da controvérsia (Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 28.10.2009) entendeu por elastecer o conceito de "serviçoshospitalares" previsto no art. 15, §1o, III, "a", da Lei n. 9.249/95, para abranger também serviços não prestados no interior do estabelecimento hospitalar e que não impliquem em manutenção de estrutura para internação de pacientes; mas mesmo neste julgado restou assentado que "...devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos"...".

2.A autora tem por atividade a prestação de serviço médico ambulatorial com recursos para realização de consultas, exames complementares e procedimentos cirúrgicos. Nos termos do parágrafo único da referida cláusula, que “os serviços que compõem o objeto social da sociedade serão prestados em estabelecimentos de terceiros, tais como Estabelecimentos Hospitalares, Centros de Hematologia, Clínicas Médicas e Outras Entidades de Prestação de Serviços de Saúde licenciadas, motivo pelo qual não apresentou licença sanitária em nome próprio.

3.A atividade não se confunde com o serviço hospitalar propriamente dito, ficando configurada apenas a cessão de mão de obra para realização de atividade específica que integrará o serviço hospitalar efetivamente prestado pelo terceiro – este sim, atendidos os demais requisitos legais – beneficiado pela alíquota minorada do IRPJ/CSLL.

4.A diferenciação se dá quanto ao conteúdo da atividade exercida e do contexto em que é exercida, e não quanto à sua complexidade ou à estrutura utilizada e mantida pela autora naquela atividade. Não se nega que o serviço de caráter hospitalar seja realizado em ambiente de terceiro (ApelRemNec 5031891-35.2018.4.03.6100 / TRF3 – Sexta Turma / Des. Fed. LUIS ANTÔNIO JOHONSOM DI SALVO / 19.03.3021), desde que o serviço em si tenha caráter hospitalar e estrutura empresarial própria, e não meramente auxiliar ao serviço hospitalar prestado por aquele terceiro.

5. Correta a fundamentação trazida em sentença e aqui destacada: “não obstante os serviços prestados pela autora, num primeiro momento, à exceção das consultas médicas, estarem enquadrados na expressão “serviços hospitalares” constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei no 9.249/1995, são prestados apenas “em estabelecimentos de terceiros”, não fornecendo a empresa infraestrutura necessária para realização de atividades voltadas a assistência da saúde humana. De outra forma: prevalece a mão de obra sobre a infraestrutura, aproximando as atividades que realiza às consultas médicas, que não encontram guarida no benefício fiscal. Reitere-se: o benefício fiscal tem por escopo incentivar a prestação dos serviços hospitalares por aqueles que desenvolvem uma estrutura empresarial para tanto, e não para aqueles que prestam serviços análogos a consultas médicas”.

6. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004799-43.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal DIANA BRUNSTEIN, julgado em 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 06/03/2024)

À vista dessas premissas, verifica-se que a caracterização da atividade hospitalar apta a ensejar a redução das alíquotas do IRPJ e da CSLL não se satisfaz com a mera complexidade técnica do procedimento realizado, nem tampouco com o simples fato de a prestação ocorrer em ambiente hospitalar de terceiro. Exige-se, para tanto, a demonstração de que a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica se estrutura de forma empresarial, com organização própria dos fatores de produção e assunção dos custos e riscos inerentes à prestação do serviço hospitalar.

Nesse contexto, não se caracteriza atividade hospitalar própria quando a atuação da sociedade se limita à prestação de serviços médicos de natureza eminentemente pessoal, ainda que especializados, valendo-se, de modo preponderante ou exclusivo, da infraestrutura física, técnica e operacional fornecida por terceiros. Em tal hipótese, o custo que o legislador pretendeu desonerar por meio da alíquota reduzida recai sobre o estabelecimento hospitalar que disponibiliza a estrutura necessária à assistência à saúde, e não sobre a sociedade prestadora do serviço médico.

De igual modo, a mera constituição formal como sociedade empresária não é suficiente, por si só, para o enquadramento no benefício fiscal. Sociedade empresária, nos termos dos arts. 966 e 982 do Código Civil, é aquela que exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, o que pressupõe a efetiva organização dos fatores de produção, com absorção da atividade intelectual em uma estrutura empresarial autônoma.

Assim, a ausência de demonstração de capital humano próprio além dos sócios, de estrutura assistencial vinculada à pessoa jurídica ou de organização empresarial capaz de deslocar o núcleo da atividade do exercício pessoal da profissão médica impede o reconhecimento do efetivo exercício de empresa em sentido material, ainda que haja empregados administrativos, consultório próprio ou equipamentos utilizados na prática médica.

No ponto, vale conferir os Enunciados no 194 e 195 da III Jornada de Direito Civil, promovida pelo CJF:

Enunciados no 194: “Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida”.

Enunciados no 195: “A expressão ‘elemento de empresa’ demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial”.

Assim, não merece acolhida a pretensão da autora

NEGO PROVIMENTO à apelação.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor da União, em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente arbitrado, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita, se aplicável.

Custas na forma da lei.

É o voto.

EMENTA

Ementa: Tributário. Apelação Cível. IRPJ e CSLL. Lucro presumido. Pretensão de aplicação das alíquotas reduzidas de 8% e 12% previstas para serviços hospitalares. Ausência de demonstração de atividade hospitalar própria. Inexistência de estrutura empresarial material. Cessão de mão de obra médica. Requisitos legais não preenchidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória na qual se buscava o reconhecimento do direito de recolher IRPJ e CSLL pelas alíquotas reduzidas de 8% e 12% sobre receitas decorrentes de supostos serviços hospitalares, excluídas as consultas, com fundamento no art. 15, §1o, III, “a”, da Lei no 9.249/95.

A sentença indeferiu o pedido ante a ausência de comprovação da natureza hospitalar dos serviços, a inexistência de estrutura empresarial própria e o não atendimento às normas da ANVISA.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se a autora comprovou a prestação de serviços de natureza hospitalar aptos a justificar a aplicação das alíquotas reduzidas previstas na Lei no 9.249/95; e

(ii) se restou demonstrado que a atividade é exercida por sociedade empresária, com organização própria dos fatores de produção e atendimento às normas da ANVISA.

III. Razões de decidir

O benefício fiscal exige o atendimento cumulativo de três requisitos: (a) prestação de serviços hospitalares; (b) constituição como sociedade empresária; e (c) cumprimento das normas sanitárias.

As provas dos autos revelam que os serviços são prestados pessoalmente pelos sócios e, quando realizados em ambiente hospitalar, dependem integralmente da infraestrutura de terceiros, caracterizando mera cessão de mão de obra médica, e não atividade hospitalar própria.

As fotografias da estrutura, o consultório próprio, a existência de empregado administrativo e a posse de aparelho de endoscopia não demonstram organização empresarial autônoma, nos termos dos arts. 966 e 982 do Código Civil, nem estrutura assistencial apta a deslocar o núcleo da atividade do exercício pessoal da profissão médica.

Ausentes os requisitos legais, é inviável o enquadramento pretendido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL previstas no art. 15, §1o, III, ‘a’, da Lei no 9.249/95 exige demonstração de atividade hospitalar própria, não evidenciada pela mera realização de procedimentos médicos complexos sem infraestrutura assistencial própria.”

“2. A constituição formal como sociedade empresária não é suficiente para o benefício fiscal quando não demonstrada organização dos fatores de produção apta a absorver a atividade intelectual dos sócios.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.249/95, art. 15, §1o, III, “a”, e art. 20. Código Civil, arts. 966 e 982. CPC, art. 85, §11 (majoração de honorários).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 951.251/PR, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 03.06.2009 (interpretação objetiva dos serviços hospitalares). STJ, REsp 1.116.399/BA (Tema 217), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 24.02.2010. TRF3, ApCiv 5033640‐48.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Calix­to, j. 05.09.2024. TRF3, ApCiv 5004799‐43.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 28.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão